Tribunal: TJSP
Processo: 2171185-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Deferimento, com base no artigo 139, inciso IV do CPC, de suspensão da CNH, em razão da falta de pagamento do débito e de localização de bens para penhora. Questão cujo julgamento encontra-se suspenso nos termos do Tema repetitivo 137 e Resp 1955539/SP e 1955574/SP. Decisão recorrida anulada de ofício.